Tribunal: STF
Processo: HC 135019
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-20
Data de publicação: 2016-09-20

Ementa:
EMENTA



     



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO. ARTIGO 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. CRIME PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA CONTRA MILITAR NA MESMA SITUAÇÃO DURANTE ATIVIDADE MILITAR NO INTERIOR DA CASERNA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que o cometimento de delito por agente militar contra vítima militar somente desafia a competência da Justiça Castrense nos casos em que houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar. Nesse diapasão, “a mera condição da vítima e do agressor não tem a virtude de acionar a competência da Justiça Militar” (HC 121.778/AM, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.7.2014). 



    2. Diante da hipótese fática delineada nos autos, em que paciente e vítima, militares à época, no momento do crime, estavam em atividade no interior da caserna, a ratificação da competência da Justiça Castrense para processamento e julgamento da ação penal de origem é medida que se impõe, nos termos do art. 9º, II, “a”, do Código Penal Militar. Precedentes.



    3. Ordem denegada.